Tribunal: TJES
Processo: 5002343-61.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002343-61.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: LIVIA GRASSI GUIMARAES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002343-61.2023.8.08.0006

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RECORRIDO (A): LIVIA GRASSI GUIMARAES, PROMAG MEDICOS ASSOCIADOS S/S

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS. REPRODUÇÃO LITERAL DA CONTESTAÇÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES E AO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. MANUTENÇÃO DA MULTA DE 2% FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
AO JULGAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO PROTELATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º, do CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por LIVIA GRASSI GUIMARAES, PROMAG MEDICOS ASSOCIADOS S/S, ora Recorridas, em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA, ora Recorrente.

Em síntese, afirma a 1ª Recorrida/Requerente que é sócia proprietária da 2ª Recorrida/Requerente, assim a primeira tinha em seu aparelho celular o aplicativo bancário que controlava ambas as contas (pessoa física e pessoa jurídica).

Aduz que em 12 de fevereiro de 2023 a 1ª Recorrida/Requerente teve seu aparelho telefônico furtado na cidade do Rio de Janeiro. Esclarece que, o Banco do Brasil notou comportamento estranho e bloqueou de imediato a conta bancária da Recorrida, cancelando as transações bancárias. Todavia, mesma sorte não teve ao procurar a agência da Recorrente (SICOOB), de modo que os criminosos subtraíram-lhe o valor de R$10.100,00 (dez mil e cem reais) através de transações via PIX para terceiros.

Diante disso, manejou a presente ação pugnando pela restituição dos débitos oriundos das transações não autorizadas pela Autora no valor de R$10.100,00 (dez mil e cem reais) e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 7444827), sustentando, em suma, preliminarmente, a incompetência do juizado, sob o fundamento de necessidade de perícia técnica no aparelho celular autoral e sob o fundamento da segunda requerida não se enquadrar como microempresa, na forma da Lei Complementar 123/06. No mérito, sustenta que a primeira Autora somente solicitou o bloqueio das contas bancárias, 24 horas após o furto, ou seja, em 13/02/2023, às 15h, quando se dirigiu à agência do Requerido e registrou ocorrência policial no Estado do Espírito Santo. Aduz que todas as transações foram realizadas mediante o próprio aparelho celular autoral e que as transações realizadas não destoavam do perfil bancário das partes suplicantes pugnando assim, pela excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, incisos, I e II, do CDC) e por consequência pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7444997), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o requerido a restituir
a quantia de R$ 3.000,00 em favor da parte requerente, LIVIA GRASSI GUIMARAES
e
a quantia de R$ 7.100,00 em favor da requerente, PROMAG MÉDICOS ASSOCIADOS S/
, devendo incidir sobre tais valores atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a contar da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002. (...).

O Recorrente num primeiro momento, opôs embargos de declaração (Id 7444999), pugnando pela manifestação do Juízo
a quo
quanto às preliminares suscitadas em contestação, o qual foi negado PROVIMENTO, tendo ainda condenação à parte embargante, ora Recorrente, ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, e honorários advocatícios em favor da parte requerente, no percentual de 10% sob o valor da causa, com fulcro no enunciado 136 do FONAJE c/c 1ª parte do art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado, interpôs Recurso Inominado (Id. 7445004). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença ratificando a tese contestatória quanto às preliminares e o mérito, além, da reforma da decisão que condenou o Recorrente ao pagamento da multa processual e honorários advocatícios.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7445010)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

A Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, no tocante às preliminares e ao mérito, se limitou a reproduzir de forma literal as razões expostas na contestação. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nessa linha, o C. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” e “O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável, “não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda que assim não fosse, não mereceria qualquer reparo a sentença objurgada.

Nada obstante, quanto ao pedido de reforma da condenação da multa de 2% (dois por cento) imposta pelo Juiz de piso na decisão que negou os embargos de declaração, vejo por bem não acolher o pedido recursal. Explico.

O sistema dos Juizados Especiais Cíveis tem como OBSERVÂNCIA maior a oralidade, simplicidade, informalidade,
ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE
(ART. 2º DA LEI 9.099/95). No entanto, a conduta do Recorrente ofende expressamente os princípios da economia processual e da celeridade, isso porque, numa simples leitura da r.sentença (Id 7444997) nota-se expressamente as razões que levaram o Juízo
a quo
a afastar as preliminares de i
ncompetência do juizado, em razão da necessidade de perícia e de incompetência do juizado especial para processar pedido de pessoa jurídica - sociedade médica - por não se enquadrar a Lei Complementar 123/06
.

Logo, só pode presumir-se que o intento do Recorrente foi, de fato,
meramente protelatório ou que não leu como deveria a sentença impugnada (falhando nesse caso com o dever de cooperação processual - art. 6 do CPC
), visto que, ao opor Embargos de Declaração
movimentou a máquina do Judiciário para que o Juízo
a quo
se manifestasse de assuntos por ele já sanados de forma expressa na r.sentença
. Por isso, a multa e honorários fixados pelo Juiz sentenciante na forma do 136 do FONAJE c/c 1ª parte do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.026, § 2º, do CPC é medida que se impõe:

Nesse sentido são os precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO
. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3.
Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA
. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1908305 SP 2021/0167472-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Dito isto, e, apenas com a finalidade de agregar o fundamento da r.sentença, vale destacar que na forma do art, 8º, § 1º, inciso II, da Lei 9.099/95, resta evidenciado que podem ser partes ativas para propor ações mediante os juizados estaduais, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais (MEI), as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), senão vejamos:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

(...)

II -
As pessoas enquadradas como
microempreendedores individuais
,
microempresas
e
empresas de pequeno porte NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR NO 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

(...)

Em complemento, o
art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 define quem poderiam se enquadrar
como

microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e como empresas de pequeno porte (EPP), destaco
:

Art. 3
º
Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples
, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei n
o
10.406
,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais);

II - no caso de
empresa de pequeno porte
, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Dito isto, considerando o balanço patrimonial da empresa Requerente comprovado nos autos no Id 7444789 e capital social (Id. 7444788), observa-se que a 2ª Recorrida, ora Requerente, possui natureza jurídica de sociedade simples e receita bruta compatível (art. 3º, I, da LC 123/06), sendo, portanto, legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, conforme autoriza o artigo 8º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.099/1995.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)